Tribunal: TJSP
Processo: 2259039-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o licenciamento ambiental da Estação de Transbordo Anhanguera no imóvel descrito na matrícula no 33.711, do 16o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o licenciamento ambiental da Estação de Transbordo Anhanguera no imóvel descrito na matrícula no 33.711, do 16o Registro de Imóveis de São Paulo, até o julgamento definitivo da lide, proibiu a LOGA de prosseguir com a execução das obras da Estação de Transbordo Anhanguera, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou a averbação na matrícula do imóvel descrito na inicial acerca da existência do presente ação civil pública.
2. Documentação constante desses autos, indicam a pertinência da decisão agravada. A matéria agravada privilegiou a proteção ao meio ambiente concretizada na precedência temporal do licenciamento ambiental colocado adiante da pretensão initio litis voltada ao destravamento das obras na Estação de Transbordo Anhanguera.
3. Decisão devidamente fundamentada. Subsistentes os princípios da precaução e da prevenção. Inexistência de elementos suficientes que autorizem, por ora, a reforma do r. "decisum a quo" aqui agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.